Tribunal: TJSP
Processo: 0001711-81.2010.8.26.0069
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel firmado com a CDHU c/c reintegração de posse – Sentença de extinção do feito sem apreciação do mérito – Aplicação da teoria da causa madura, com a apreciação do mérito da demanda, de rigor – Hipótese em que a inadimplência é incontroversa, assim como a cessão irregular do imóvel – Perda integral dos valores pagos,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel firmado com a CDHU c/c reintegração de posse – Sentença de extinção do feito sem apreciação do mérito – Aplicação da teoria da causa madura, com a apreciação do mérito da demanda, de rigor – Hipótese em que a inadimplência é incontroversa, assim como a cessão irregular do imóvel – Perda integral dos valores pagos, sob pena de enriquecimento sem causa – Recurso provido.